Tribunal: TJSP
Processo: 1020483-98.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Preliminar: Não há nulidade do decidido por violação ao art. 489 do NCPC, já que bem evidente os motivos pelos quais o juízo considerou devida a aplicação da Súmula 176 ao caso concreto, tanto que possibilitado recurso - Mérito: Recebimento de ligação telefônica de pessoa se passando por

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Preliminar: Não há nulidade do decidido por violação ao art. 489 do NCPC, já que bem evidente os motivos pelos quais o juízo considerou devida a aplicação da Súmula 176 ao caso concreto, tanto que possibilitado recurso - Mérito: Recebimento de ligação telefônica de pessoa se passando por preposto do Banco réu - Representante do correntista que digitou senha de acesso em suposta página do banco, atualizou dados, e digitou senha Token, depois verificando operações de TED que nega ter autorizado - Evento conhecido como fraude na obtenção de senhas de correntista mediante "página falsa de site" que demonstra falta de cautelas da preposta da autora, configurando parcela de culpa - Operações impugnadas que não condizem com o perfil do cliente que demandava acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária, caracterizando parcela de serviço defeituoso e até de culpa – Resultado danoso decorrente de culpa concorrente – Partes que arcam metade cada qual com o valor apropriado da conta bancária – Atualização monetária do desembolso e juros de mora legais da citação - Ressarcimento pelo banco na forma simples por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020483-
98.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
BENEFICENTE SERVIR e COLÉGIO REGINA MUNDI.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao
recurso, vencido em parte o 2o Desembargador, que declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA
CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020483-98.2018.8.26.0003
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Associação Cultural e Beneficente Servir e Colégio Regina Mundi
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 12564
BANCÁRIOS - Ação de indenização por perdas e danos
materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Preliminar: Não há nulidade do decidido por violação ao art.
489 do NCPC, já que bem evidente os motivos pelos quais o
juízo considerou devida a aplicação da Súmula 176 ao caso
concreto,
tanto
que
possibilitado
recurso
-
Mérito:
Recebimento de ligação telefônica de pessoa se passando por
preposto do Banco réu - Representante do correntista que
digitou senha de acesso em suposta página do banco, atualizou
dados, e digitou senha Token, depois verificando operações de
TED que nega ter autorizado - Evento conhecido como fraude
na obtenção de senhas de correntista mediante “página falsa de
site” que demonstra falta de cautelas da preposta da autora,
configurando parcela de culpa - Operações impugnadas que
não condizem com o perfil do cliente que demandava
acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária,
caracterizando parcela de serviço defeituoso e até de culpa
Resultado danoso decorrente de culpa concorrente Partes que
arcam metade cada qual com o valor apropriado da conta
bancária Atualização monetária do desembolso e juros de
mora legais da citação - Ressarcimento pelo banco na forma
simples por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do
CDC Decaimento recíproco Adequação dos ônus - Ação
parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 208/214, proferida em 29/7/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, e condenou o réu
a ressarcir o valor de R$ 285.000,00, carreando sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o réu (fls. 216/245) arguindo preliminares de não
observância dos precedentes jurisprudenciais (art. 489, §1o, VI, NCPC), inaplicabilidade
do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; no mérito alega que as autoras
fragilizaram dados sigilosos de sua conta corrente, permitindo que terceiro tivesse
acesso às suas informações e efetuasse as operações bancárias, de modo que não há
responsabilidade do Banco, sendo inaplicável ainda a Súmula STJ 479 e excludente de
responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo de causalidade.
Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões a fls. 250/277.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/8/2019, é tempestiva e preparada (fls. 246/247).
Não há nulidade do decidido por violação ao art. 489 do NCPC,
já que bem evidente os motivos pelos quais o juízo “a quo” reconheceu
responsabilidade da instituição financeira, tanto que oportunizado o apelo.
No mérito, a relação contratual entre as partes é incontroversa,
como também o fato de que as operações foram efetuadas supostamente por ato
fraudulento de terceiros, os quais lograram efetuar baixa de aplicação financeira e
transferências bancárias (TED).
A questão controvertida cinge-se em averiguar se as operações
impugnadas foram decorrentes de culpa exclusiva ou concorrente da autora, ora apelada,
mantenedora do Colégio Regina Mundi, ou de falha de segurança na prestação de
serviços ou fortuito interno da instituição financeira, ora apelante.
Consta do Boletim de Ocorrência por cópia a fls. 53/54 que no
dia 1/8/2018, por volta das 12h35min, a representante da autora, Helena Rosa, recebeu
ligação de pessoa se passando por preposto do Banco réu que informou que precisava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastrar o computador da pessoa jurídica para possibilitar a execução de transações
bancárias, pedindo que acessasse o site da instituição e lá ela digitou os dados e senhas
bancárias e, passados esses procedimentos, verificou na agência que haviam sido
efetuadas transferências (TED) para contas desconhecidas, além de pagamento de folha
de pagamentos PAGSAL para contas no próprio Santander, totalizando o valor total de
R$ 285.000,00.
O extrato a fls. 57/58 demonstra as operações impugnadas,
efetuadas no dia 1/8/2018, consistente em Débito Pagamento de Salário PAGSAL de R$
75.000,00, e TED PGTO FORNECEDORES de R$ 210.000,00, totalizando R$
285.000,00, além de outras operações bancárias.
A Carta de Contestação a fls. 55/56 e a notificação a fls. 59/67,
expedidas pela autora e enviadas em 3/8/2018 e 29/8/2018, respectivamente,
objetivando estorno dos valores, corroboram a versão fática do Boletim de Ocorrência.
O Banco réu, ora apelante, pela resposta datada de 6/9/2018 (fls.
69), negou a restituição dos valores sob o seguinte fundamento: “No que se refere à
alegação de irregularidades por parte desta Instituição Financeira, na citada
operação, importante salientar que, conforme constatado, as operações foram
realizadas mediante senha de acesso, senhas e posições Token, as quais a
responsabilidade pela guarda e confidencialidade competem ao cliente. Vale dizer, os
clientes são constantemente orientados e alertados de que o Banco Santander não entra
em contato e não envia e-mails solicitando dados pessoais/cadastrais, senhas de
qualquer natureza, códigos do Token ou ID, etc. Dessa forma, não foram identificadas,
por parte desta Instituição, quaisquer irregularidades na transação indicada acima,
que, como mencionado, foi realizada regularmente por meio de aposição do código do
dispositivo de segurança (token) e digitação de senha pessoal. Nesse contexto,
conforme acima exposto, entendemos que não se justifica o ressarcimento do valor
remanescente de R$ 285.000,00, uma vez que não há irregularidades nos
procedimentos adotados por esta Instituição Financeira”.
Diante do quadro apresentado, e considerando a verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das alegações, não há como desconsiderar a desídia da cliente, visto que, conforme
consta do Boletim de Ocorrência, Carta de Contestação e notificação, sua preposta
recebeu informações de terceiro desconhecido e, sem se certificar sequer da identidade
do interlocutor, efetuou procedimentos indicados, fornecendo todas as senhas bancárias,
inclusive as de segurança, possibilitando amplo acesso deste à conta bancária.
A corroborar é a ausência de alegação da autora de que não teria
habilitado o serviço de operações bancárias por meio eletrônico, de forma que na
dinâmica do internet banking os tipos de operações bancárias não estavam inibidas,
inclusive, no particular, para baixa de aplicação financeira, tanto que ocorreu o resgate
(fls. 57).
Todavia, o contexto revela que as operações impugnadas, sob a
rubrica PAGSAL, no total de R$ 75.000,00, e quatro sob a rubrica TED PGTO
FORNECEDORES de R$ 40.000,00 cada uma, mais outra de R$ 50.000,00, caso não é
de culpa exclusiva do cliente, mas concorrente com parcela de culpa do banco, nada
obstante este, assim que informado do ocorrido pela representante da autora, cuidou de
bloquear a conta e acesso on line, logrando manter na conta o valor de R$ 1.497.243,21,
depois reaplicado em nome dela (fls.57).
Isto porque, as operações questionadas, bem como a operação de
resgate de aplicação financeira, demonstram incompatibilidade com o perfil financeiro
da movimentação bancária, cujos resgates (baixas) de aplicação eram efetuados por
iniciativa expressa da cliente e com intermediação do gerente bancário, consoante os e-
mails a fls. 189/200, dos quais se vê que eram expedidos também com expressa
referência a resgate para pagamento de folha de pagamento, mas quando do evento o
resgate da aplicação Super FIC FI DI Master foi integral, de R$ 1.774.323,52 (fls.57), e
as transferências TED inusitadas, ausentes provas de ônus do banco em sentido
contrário, de que a autora as efetuava, e não é operação que se vê dos únicos extratos
colacionados (fls.57/58).
Pelo perfil, conclusão é de que o sistema de detecção de fraudes
deveria ter sido acionado automaticamente, o que não ocorreu, pois somente o foi após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consulta da preposta da autora na agência, momento em que ultimadas as transferências
impugnadas, nisso residindo sua parcela de prestação de serviço defeituoso (CC, art.
14), e até culpa, na modalidade negligência (art. 186 do Código Civil).
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido, e a sentença
parcialmente modificada, seguindo julgada procedente em parte a ação, e o banco
condenado a ressarcir a autora, mantenedora do Colégio Regina Mundi, na forma
simples na ausência de dolo ou má-fé (CC, art. 940, ou CDC, art. 42), o valor de R$
142.500,00, atualizado pela tabela de débitos judiciais a partir da data do desembolso
1o/08/2018-, acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo
161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento
danoso, ocorrido no âmbito do contrato bancário de conta corrente.
O decaimento é recíproco (NCPC, art. 86, “caput”), de modo
que arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos advogados da parte contrária, no percentual fixado na
sentença (10%), incidente sobre o proveito que cada qual obteve na ação/recurso
(NCPC, art. 85, § 2o); é vedada compensação (NCPC, art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, considerado deduzido
prequestionamento das disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38900
Apelação Cível no 1020483-98.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Associação Cultural e Beneficente Servir e Colégio Regina
Mundi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença de parcial procedência dos
pedidos formulados por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE
SERVIR E OUTRO, em ação de indenização por danos morais e materiais, em
que condenado, o réu, à restituição dos valores desviados da conta dos
autores por meio de fraude, mas rechaçado o pedido de indenização por
danos morais, culminando em sucumbência recíproca.
Em seu recurso, devidamente esmiuçado pelo ilustre
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a casa bancária
busca, em brevíssima síntese, o julgamento de improcedência dos pedidos,
por não ter havido qualquer falha imputável ao serviço prestado, mas sim culpa
exclusiva da vítima.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente Desembargador Relator dá
provimento em parte ao recurso, para que, partindo da premissa da
concorrência de culpas, o réu repare metade do desfalque sofrido pelos
autores. Respeitado o douto entendimento adotado, ouso dele discordar.
A parte autora foi vítima de um golpe, praticado por terceiro
estelionatário, que mediante ardil conseguiu seus dados e logrou transferir
eletronicamente de sua conta bancária a vultosa quantia de R$ 285.000,00
(duzentos e oitenta e cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A causa de pedir não é inédita neste Tribunal, em que o
correntista da instituição da financeira narra ter recebido ligação de suposto
preposto do réu, que solicitava a atualização de sistemas, seguindo-se o
desfalque das quantias.
Diante de tal quadro, não se mostra a melhor solução
imputar ao correntista a responsabilidade pela fraude cometida, pois não há
cogitar de sua culpa exclusiva.
Mas não é só.
Ao receber ligação telefônica em que informados dados
individuais, na ausência de prova em sentido contrário, tem-se que a instituição
financeira falhou no mister de zelar pela segurança dos dados sensíveis dos
seus clientes. Trata-se, pois, de fortuito interno, inerente ao risco da empresa.
Além disso, no caso dos autos, o MM. Juiz de Direito bem
pontuou que havia rotina sistemática e costumeira de haver solicitação formal,
pelo correntista, a cada transferência de numerário, o que não ocorreu, por
óbvio, quando do cometimento da fraude. Ou seja, houve liberação indevida de
numerário em favor de terceiro, sem que observada a praxe até então
verificada na relação comercial mantida entre as partes.
Vale frisar que toda a sistemática relativa à realização de
operações bancárias por meio da rede mundial de computadores, foi
desenvolvida principalmente com objetivo de fomentar as lucrativas atividades
desenvolvidas pelos bancos. Deve, portanto, quem mais aufere os bônus de
tal modernidade arcar com os ônus dela decorrentes.
Dito de outro modo, no que toca à responsabilidade por atos
praticados por terceiro fraudador, o banco, no exercício de sua lucrativa
atividade, assume o risco inerente a este tipo de operação, o que inclui, por
óbvio, a necessidade de se criarem sistemas e procedimentos eficazes para
evitar a perpetração de fraudes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, o entendimento sumulado do C. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 479): “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
É rotineira a apreciação, por este E. Tribunal, de casos
bastante similares ao presente, o que evidencia que os sistemas
informatizados desenvolvidos e disponibilizados pelas instituições financeiras,
ao contrário do que alegado, estão longe de fornecer aos clientes a segurança
que deles razoavelmente se pode esperar.
Desta forma, entende-se que a responsabilidade do banco,
enquanto fornecedor de serviços é, além de exclusiva, objetiva, devendo arcar,
independentemente da existência de culpa, com a reparação dos danos
causados a seus clientes.
Note-se que o fortuito diz diretamente com a atividade (e
seus riscos) fim da instituição financeira requerida, sendo portanto a fraude
fruto de um verdadeiro fortuito interno, não havendo, portanto, como se cogitar
do afastamento da responsabilidade da casa bancária, na esteira do
entendimento iterativamente adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Por todos, o RESP. 1.199.782, julgado na forma do art. 543-
C do CPC, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem
objetivamente
pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782
PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011,
g.n.).
Tal questão, aliás, encontra-se até mesmo sumulada pelo C.
STJ (verbete 479), verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos”
Não em outra linha, os seguintes pronunciamentos desta C.
Câmara, os dois primeiros de nossa relatoria:
APELAÇÃO BANCÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA - Risco inerente à atividade do
banco

As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados em fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
Emissão de boleto falsificado, levando ao
desvio das quantias pagas pela autora da ação, em
decorrência de regular negócio jurídico Fragilidade dos
sistemas informatizados do banco réu que levou ao
cometimento da fraude - Dever de indenizar reconhecido
De rigor a restituição dos valores desviados. SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1012182-51.2017.8.26.0019, j. 20/02/2019, v.u., g.n.).
APELAÇÃO BANCÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. FRAUDE BANCÁRIA - Risco inerente à atividade do
banco

As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados em fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
Acesso a site simulado Banco que entrou em contato
questionando acerca da transação fraudulenta, mas sem
nada
fazer
para
impedir
a
sua
consumação.
2.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS

Princípio da reparação integral
Provimento jurisdicional
que deve impor o restabelecimento da conjuntura fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior à violação dos direitos da parte vencedora

Necessidade de se contratar advogado que decorre
exclusivamente do ilícito praticado pelo réu
Honorários
advocatícios contratuais que devem ser ressarcidos,
respeitado o piso estabelecido pela Ordem dos Advogados
do Brasil para o ano da contratação. 3. DANOS MORAIS
Inocorrência
Pessoa jurídica
Necessária a prova da
violação à honra objetiva, não verificada no caso concreto
Sensação de insegurança e aflição que dizem com a honra
subjetiva,
de
que
as
sociedades
são
carecedoras.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
(Apelação
1004833-93.2017.8.26.0084,
j.
19/03/2019, Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
g.n.).
Ementa: Apelação e recurso adesivo. Contrato bancário.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Preliminar de ausência de impugnação específica. Rejeição.
Falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.
Irregularidades existentes no extrato bancário que
permitiram a prática de estelionato por terceiro. Dever de
indenizar da instituição financeira, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Fortuito interno.
Aplicação do entendimento firmado na Súmula 479 do
STJ. Excludente de responsabilidade não provada pela
instituição financeira. Dano moral. Não caracterizado.
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos
desprovidos. (Apelação 1000150-62.2017.8.26.0100, rel.
Des. Pedro Kodama, j. em 26/03/2019, v.u. g.n.).
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Fraude. Transação bancária impugnada
pela
correntista.
Sentença
de
parcial
procedência.
Pretensão do banco de reforma. DESCABIMENTO: As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias Súmula 479 do STJ. Não há prova nos autos
da alegada culpa exclusiva da autora ou de que se
tratava de movimentação bancária típica. Sentença
mantida. DANOS MORAIS. Pretensão da autora de
condenação do réu ao pagamento de indenização.
IMPOSSIBILIDADE: Dano moral não configurado. Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
1004669-49.2018.8.26.0002, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/03/2019, v.u. reciprocamente apelante e
apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A , g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca especificamente do golpe narrado nos autos
(telefonema de fraudador passando-se por funcionário do banco e informando
a necessidade de atualização de aplicativo do internet banking),
pronunciamentos de outras C. Câmaras deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: Indenizatória por danos materiais e morais

Transações
fraudulentas
em
conta
bancária
das
autoras, após administradora receber telefonema de
pessoa que se passou por funcionário do banco réu,
informando a necessidade de atualização do aplicativo
do
internet
banking
para
maior
segurança
dos
computadores das empresas
Aplicação da legislação
consumerista (súmula 297 do STJ)
Responsabilidade
objetiva da ré
As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)

Falha na prestação de serviços
Ocorrência
Banco
deixou de checar a regularidade das operações efetivas,
sobretudo por fugirem ao perfil das autoras, possuindo o
banco aparelhamento tecnológico necessário para checar a
idoneidade das operações financeiras - Falha no sistema
de segurança da instituição financeira evidenciada -
Inexistência de fato exclusivo de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima Necessidade de ressarcimento dos
prejuízos materiais causados à autora
Sentença
mantida. Recurso negado. Danos morais Pessoa jurídica
Dano morais evidenciados com o próprio fato (invasão das
contas correntes das autoras com transferência de
expressivo valor)
Danum in re ipsa
Dano morais
arbitrados
em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso negado.
Recurso negado. (Apelação 1001680-80.2017.8.26.0495,
13a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. em 28/0/2018, v.u., Apelante: BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, g.n.)
Ementa: RECURSOS Apelações "Ação de indenização
por danos materiais e morais c/c repetição de indébito"
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda
Admissibilidade parcial
Inaplicabilidade
das regras do CDC Incontroversa existência de fraude
na realização de transação bancária, através do sistema
de "internet banking"
Apelante que foi instruída a
realizar a atualização do módulo de segurança, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ligação de terceiro se passando por preposto do
banco apelado, e em site muito similar ao do banco
apelado
Banco apelado que responde não só pela
segurança
das
ferramentas
disponibilizadas
em
ambiente virtual, bem como pelo sigilo das informações
pessoais de seus clientes
Apelado que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso II, do CPC/2015 Transação ilegítima Instituição
financeira que responde objetivamente por danos
relativos a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ
Excludente de responsabilidade não comprovada

Dano
material
comprovado

Dano
moral
não
configurado
Sentença reformada
Ação julgada
parcialmente procedente Fixação de sucumbência parcial
Recurso da autora improvido e recurso do banco
parcialmente
provido.
(Apelante
1000937-21.2017.8.26.0382, rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 19/03/2019, reciprocamente
apelante e apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
g.n.).
INDENIZATÓRIA Sentença de improcedência Insurgência
das autoras Cabimento Inaplicabilidade das normas contidas
no Código de Defesa do Consumidor Fraude na utilização
de token a que tiveram acesso os fraudadores que
conheciam detalhes cadastrais e problemas enfrentados
com o serviço digital da instituição, relativos à atualização do
módulo de segurança Inexistência de conduta negligente
própria dos prepostos das autoras Sentença reformada
Indenização devida nos termos do pedido - Recurso provido.
(Apelação 1003426-67.2018.8.26.0003, 18a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Helio Faria, j. em 11/12/2019,
v.u, apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, g.n.)
Tendo havido ilícito e danos evidentes, restando inequívoco
o nexo causal, resta configurado o dever de indenizar, sendo de rigor, como
adiantado, a manutenção da r. sentença, em que determinada a reparação
integral dos danos sofridos, com majoração da honorária sucumbencial para
vinte por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FD199CA
8
15
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
10299283
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020483-98.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.